Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702199-45.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O embargante (id 63659797) requereu a suspensão da tramitação deste apelo, com fundamento na determinação do STF no RE 1.445.162 (Tema 1290). O apelado se manifestou sobre a suspensão. 2. Trata-se, de processo alcançado pela decisão do STF, proferida no RE 1.445.162 RG, que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a definição do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. Suspendo o presente recurso. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do RE 1.445.162 RG (Tema 1.290), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília/DF, 13/11/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR